Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM SUPERMERCADO. VALOR DEBITADO DA CONTA DO CONSUMIDOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO GERADO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPEDIMENTO DE DEIXAR O ESTABELECIMENTO COM AS COMPRAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, vindo a condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 65296409.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrido, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência, além de estar assistido pela Defensoria Pública do DF.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora que em 06/06/2024 realizou as compras do mês no estabelecimento da requerida, sendo que, às 20h30 horas, dirigiu-se ao caixa para efetuar o pagamento dos produtos, no valor total de R$ 751,12. Afirma que tentou realizar o pagamento, via QR CODE, na tela do caixa, mas esta apresentou mensagem de “erro”, tendo a atendente solicitado que outra atendente comparecesse com máquina de cartão para pagamento. Acrescenta que após aprovação do pagamento pelo aplicativo, a máquina de cartão da requerida apenas mostrou a frase “gerando comprovante”, contudo, não gerou o comprovante, tampouco a nota fiscal. Afirma ainda que, mesmo a compra tendo sido realizada e debitada de sua conta ALELO, ainda assim, mesmo após mostrar extrato, prepostos da requerida não liberaram a compra, sob alegação de que somente liberariam se um comprovante fosse emitido pela máquina, o que não ocorreu. Por fim, informa que acionou a Polícia Militar e, mesmo após a chegada dos policiais, nada foi resolvido e não conseguiu levar as compras para casa.
6. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se quanto à condenação imposta a título de danos morais. Sustenta ter respeitado integralmente os direitos do autor/consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, tendo realizado a restituição do valor da compra no mesmo dia do ocorrido, não tendo havido falha na prestação de serviços. Requer seja afastada a condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado na sentença, além da condenação do autor por litigância de má-fé.
7. Consoante disposição contida no art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o art. 186 do mesmo diploma asevera que, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
8. Ademais, tratando o caso sob análise de relação de consumo, tem incidência as regras insertas no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
9. O documento de ID 65295343, corrobora a versão da parte autora de que na data de 06/06/2024 realizou compras no estabelecimento da requerida no valor total de R$ 751,12 (setecentos e cinquenta e um reais e doza centavos). Embora a recorrente afirme ter realizado o estorno da referida quantia na mesma data do ocorrido, tal situação, por si só, não tem o condão de afastar sua responsabilidade acerca dos contratempos a que fora submetido o autor.
10. Uma vez demonstrado pelo autor, através do extrato de seu cartão, que o valor da compra fora debitado de sua conta, não se mostra razoável ele ter sido impedido de sair do estabelecimento com os produtos, em razão de eventuais defeitos apresentados nos dispositivos de cobrança utilizados pela requerida, que, no momento da compra, não geraram os respectivos comprovantes e a nota fiscal.
11. Como pontuado na sentença, a requerida possui responsabilidade objetiva, portanto, independe de culpa, além de integrar a cadeia de consumo, o que evidencia sua responsabilidade solidária, sendo eventual falha no sistema do meio de pagamento fortuito interno, que não é capaz de afastar sua responsabilidade pelo evento.
12. A situação ora tratada não pode ser alçada à categoria de mero percalço ou simples aborrecimento corriqueiro, os constrangimentos sofridos pelo autor ultrapassam a esfera do mero dissabor, gerando para a recorrente o dever de indenizar. Além do fato de pagar pelas compras e não poder levá-las, pesam os constrangimentos perante outras pessoas que presenciaram o ocorrido. Acrescente-se ter o autor esperado por horas a solução do problema que não foi solucionado mesmo com a intervenção da Polícia Militar, o que evidencia flagrante falha na prestação dos serviços prestados pela requerida/recorrente.
13. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, o montante fixado pelo juízo singular (R$ 3.000,00), é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
14. Por fim, não prospera o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, eis que utilizou seu direito de ação para buscar reparação de direito legítimo. Houvesse a recorrente resolvido a questão no momento oportuno e de forma satisfatória, não teria o autor se socorrido ao Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos.
15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.